Tribunal: TJBA
Processo: 8134614-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134614-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WILLIAM SILVA SANTANA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ZANOTELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA SEQUELA FUNCIONAL DECORRENTE DE LESÃO CONSOLIDADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE PELA INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL. ELEMENTOS PARTICULARES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO TÉCNICA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO MATERIAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. O Autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em agosto de 2010, resultando em fratura no rádio esquerdo e posterior desenvolvimento de sequelas permanentes com suposta repercussão funcional para a atividade habitual de porteiro de hotel. Sustentou, em grau recursal, que o laudo pericial judicial não refletiria adequadamente sua real limitação física, aduzindo haver outros documentos médicos que apontariam redução de sua capacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos comprovação técnica da existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho que tenham reduzido, ainda que parcialmente, a capacidade laborativa habitual do segurado; e (ii) estabelecer se os documentos médicos particulares juntados ao processo são aptos a afastar a conclusão pericial elaborada por especialista nomeado judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória e tem por finalidade compensar o segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofre redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Trata-se de benefício condicionado à verificação cumulativa de três requisitos: acidente, consolidação das lesões e redução da capacidade laboral habitual (Lei nº 8.213/1991, art. 86, caput). 4. A análise pericial realizada por médico do trabalho, perito judicial regularmente nomeado, considerou o histórico clínico do Apelante, os exames complementares e o exame físico direto, tendo concluído, de forma categórica, pela inexistência de qualquer sequela funcional relevante, não sendo evidenciado qualquer grau de incapacidade, nem mesmo mínima, para o exercício da atividade habitual. 5. A conclusão do perito judicial foi clara ao afirmar que o Apelante se encontra apto para o exercício das funções de porteiro, sem necessidade de dispêndio de esforço adicional ou presença de limitação funcional residual, razão pela qual não se caracteriza o pressuposto legal da redução da capacidade laborativa para fins de concessão do auxílio-acidente. 6. Ainda que o Apelante tenha apresentado atestados médicos particulares que apontam queixas de dor ou desconforto, tais elementos são unilaterais, dissociados de exame físico contraditório e não possuem a mesma robustez probatória da perícia oficial realizada sob supervisão judicial, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias. 7. O art. 371 do Código de Processo Civil confere ao Juiz o poder de valorar livremente as provas, devendo justificar sua decisão com base nos elementos constantes dos autos. A sentença de improcedência fundamentou-se na prova técnica idônea, sem vícios, elaborada por profissional de confiança do juízo e não contrariada por outros meios de prova eficazes. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 416, pacificou o entendimento de que a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, é suficiente para o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente. Contudo, tal entendimento jurisprudencial pressupõe a demonstração objetiva de limitação funcional — o que não se verifica, diante da inexistência de prova técnica nesse sentido. 9. A jurisprudência recente dos Tribunais de Justiça confirma a exigência de demonstração da redução da capacidade laborativa, com base em perícia médica imparcial e respaldada por exame clínico e documental. A mera existência de sequelas anatômicas ou alegações subjetivas não é suficiente para caracterizar o direito ao benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a comprovação de sequela decorrente de acidente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade laborativa para a atividade habitual. 2. A perícia judicial elaborada por médico especialista, produzida sob o contraditório e não infirmada por outras provas idôneas, possui elevado valor probatório e pode fundamentar, isoladamente, a improcedência do pedido. 3. Documentos médicos unilaterais não são suficientes para afastar a conclusão técnica pericial quando ausente demonstração objetiva de limitação funcional. 4. A jurisprudência firmada no Tema 416 do STJ somente se aplica quando comprovada, de forma técnica e objetiva, a existência de sequela funcional com impacto na capacidade laboral. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 416. TJ-PR, Apelação Cível nº 0005934-95.2022.8.16.0017, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sa, j. 20.09.2024. TJ-DF, Apelação Cível nº 0730928-70.2023.8.07.0015, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 20.08.2024. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8134614-79.2023.8.05.0001, em que é Apelante WILLIAM SILVA SANTANA e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do voto da Relatora.